Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SHOPPING. PANDEMIA. IMPREVISÃO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA COMPENSATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em caso de ocorrência de eventos imprevisíveis, a exclusão da multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato de aluguel comercial reflete a equidade da negociação, ainda que o inadimplemento tenha ocorrido antes da devolução das chaves, mormente se considerar que o locador recebera aluguel integral antes da deflagração da pandemia.
2. Recurso conhecido e improvido.